Tribunal: TJDFT
Processo: 0727588-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727588-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO BATISTA MAGALHAES AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF) D E C I S Ã O Da análise da petição recursal, verifica-se que o agravante, em que pese nominar o recurso com pedido de tutela antecipada recursal, não trouxe em suas razões fundamentação e pedido específico quanto à concessão de tutela antecipada recursal até o julgamento do agravo, limitando-se apenas a aduzir matérias que se relacionam com o próprio mérito do recurso, destinadas propriamente à reforma da decisão para o fim de se conceder a pretendida tutela provisória atinente ao restabelecimento de seu acesso ao sistema SISPASS até o julgamento final da ação judicial, cuja apreciação, portanto, se dará por ocasião do julgamento de mérito pela Turma. Ademais, nota-se que a suspensão das atividades de criação de passariformes e consequente acesso ao sistema SISPASS, ocorreu, em princípio, desde o momento em que lavrado o ato de infração ambiental em 26/02/2016 (Id 98953382, p.4 – origem), tendo ainda sido noticiado pelo autor em sua defesa administrativa datada de 04/03/2016 (Id 98953381, p. 4 - origem), ou seja, há mais de 5 anos. Nesse quadro, não se vislumbra urgência iminente que não possa aguardar o julgamento do mérito do recurso, cuja tramitação, em regra, costuma ser célere. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 27 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora